Tribunal: STF
Processo: ARE 1324386
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 7):
    “APELAÇÃO - Ação declaratória c.c. repetição de indébito - ICMS - Empresa cujo objeto social envolve insumos agropecuários isentos de ICMS, nos termos do artigo 41, § 3º, do Anexo I, do RICMS - Decreto nº 64.213 de 30/04/2019 que revogou o § 3º do referido dispositivo legal, com vigência a partir de 01/05/2019, passando a exigir o estorno do crédito do imposto relativo às mercadorias beneficiadas com a isenção - Impossibilidade - Majoração indireta de tributo - Violação aos artigos 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal - Precedentes R. sentença mantida Recurso desprovido.”
    No apelo extremo (Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido contrariado o art. 150, III, alíneas “b” e “c”, da Constituição, defendendo, em suma, que o princípio da anterioridade nonagesimal foi aplicado “erroneamente”, pois (a) “a revogação ou modificação de isenção tributária pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, sem que se possa, em relação a imposto indireto e de consumo como é o ICMS, sujeitar tal hipótese (de revogação da isenção) ou, com razão ainda maior, a supressão de uma exceção quanto ao aproveitamento de crédito, aos princípios da anualidade e anterioridade nonagesimal” (fl. 8, Doc. 10); e (b) considerando que a revogação determinada no Decreto 64.213/2019, “longe de implicar instituição ou majoração de tributo, limitou-se a disciplinar a forma de apuração do ICMS, restabelecendo a necessidade de estorno de créditos escriturais já determinada pela própria Constituição Federal, não se pode cogitar de infringência ao princípio da anterioridade anual ou nonagesimal, nem de violação ao princípio da segurança jurídica” (fl. 12, Doc. 10).
    O Recurso foi inadmitido na origem, aos argumentos de que (a) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (fl. 1, Doc. 13); e (b) o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STF.
    No Agravo (Doc. 17), a parte agravante refutou integralmente os referidos fundamentos.
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem assentou o seguinte (fls. 3-, Doc. 7):
     “Trata-se apelação interposta contra a r. sentença que reconheceu a procedência da pretensão inicial, afastando os efeitos do Decreto n.º 64.213/2019 no exercício financeiro de 2019 (1º/5/19 a 31/12/19), em observância ao princípio constitucional da anterioridade, e condenando a ré à repetição dos recolhimentos indevidos, relativos aos estornos efetuados entre 1º/5/19 a 31/12/19, devidamente corrigidos. 
    [...]
    Com efeito, de fato, os insumos agropecuários gozavam de isenção de ICMS, nos termos do art. 41, § 3º, do Anexo 1, do RICMS/00, nos seguintes termos: 
    […]
    Conforme se verifica, por meio desta regra, não era exigido do contribuinte o estorno do crédito de ICMS referente às operações internas realizadas com as mercadorias previstas neste dispositivo legal, e, ainda, havia a permissão para a manutenção do crédito do imposto quando ocorresse a sua aquisição. 
    Ocorre que, sem observar o princípio da anterioridade tributária, o Decreto n. 64.213/2019, passou a surtir efeitos a partir de 1º de maio de 2019, revogando o § 3º do art. 41 do Anexo I do RICMS/00, o qual previa tal isenção, passando a ser exigível o estorno do crédito do imposto relativo às mercadorias isentas, o que representou um aumento da carga tributária, já que a apelante passou a ter créditos menores para compensar com seus débitos de imposto no período de apuração, o que onera a cadeia de produção dos bens comercializados. 
    Em razão dos efeitos imediatos do referido decreto, a apelante impetrou o presente mandado de segurança para garantir o seu direito de não estornar os créditos de ICMS nas operações internas com insumos agropecuários isentos, conforme previsão do artigo 41, § 3º, do Anexo I do RICMS/SP, até 31/12/2019, em atenção ao princípio da anterioridade prevista no art. 150, inc. III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, até 1º de janeiro de 2020.
    E com razão. 
    Isto porque, só era possível a revogação da norma mais benéfica com a observância ao princípio da anterioridade tributária. 
    Assim, seus efeitos só poderiam surtir a partir do primeiro dia do próximo exercício fiscal, não antes de noventa dias após a data de publicação do ato administrativo (1º janeiro de 2020).
    O Decreto nº 64.213/2019 fixou sua vigência a partir da data de sua publicação, contrariando, assim, o disposto no artigo 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal. 
    Ora, se o Decreto nº 64.213/2019 vetou o estorno do crédito de ICMS relativo às mercadorias previstas no artigo 41, § 3º, Anexo I do RICMS, a partir da data da sua publicação, está nítida a infração ao referido dispositivo constitucional, considerando que o impedimento de apropriação do crédito de ICMS decorrente de mercadorias beneficiadas com a isenção consiste em aumento indireto e imediato do imposto. 
    Nesse sentido, desde 2014, a Primeira Turma do Eg. Supremo Tribunal Federal passou a entender que a revogação de benefício fiscal, por acarretar majoração indireta de tributo, deve observar o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, previstos no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal. 
    […]
    Portanto, o novo Decreto n. 64.213/19, de fato, feriu aos princípios da legalidade e da anterioridade, uma vez que exige do contribuinte, desde logo, o estorno dos créditos de ICMS relativos aos insumos agropecuários que, anteriormente, eram beneficiados pela isenção. 
    Ao assim agir, a ré tornou nulo e írrito seu ato, ensejando a procedência do pedido inicial, para a fim de afastar a imediata aplicação dos efeitos do Decreto Estadual 64.213/19, o qual deverá respeitar o princípio da anterioridade (art. 150, III, “b” e “c” da Constituição Federal), bem como assegurando-se a repetição do indébito dos valores pagos a maior a título de ICMS, como bem decidiu o juízo de origem.”
    Ao assim decidir, o acórdão recorrido seguiu a jurisprudência firmada nesta CORTE, no sentido da obrigatoriedade de observância do princípio da anterioridade tributária nos casos de aumento indireto de imposto por meio da revogação de benefício fiscal.
    Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR. 1. O art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preconiza que ‘não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada’. 2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos. 3. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, em sentido oposto, na linha do decidido na ADI 4016 MC, no sentido de que ‘a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo em questão, no caso, o IPVA. Não-incidência do princípio da anterioridade tributária’. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 564.225-AgREDv-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,DJe de 4/12/2019) 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.076.550-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/2/2020). 
    Em casos bem semelhantes, todos envolvendo o Decreto Estadual 64.213/2019, vejam-se as recentes decisões monocráticas: ARE 1.324.986, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/6/2021; ARE 1.315.255, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 19/4/2021; ARE 1.299.567, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 1º/2/2021; e ARE 1.312.578, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 12/4/2021.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente